Tribunal: TJSP
Processo: 0008571-63.2013.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Instituição financeira intimada em nome de antigos patronos, com substabelecimento do atual patrono já coligido aos autos. Providência não cumprida que colimou na extinção do feito. Nulidade do ato. Inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil. Atos subsequentes que dele dependam também reputados sem efeitos. Inteligência do artigo 248 do mesmo diploma processual.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Instituição financeira intimada em nome de antigos patronos, com substabelecimento do atual patrono já coligido aos autos. Providência não cumprida que colimou na extinção do feito. Nulidade do ato. Inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil. Atos subsequentes que dele dependam também reputados sem efeitos. Inteligência do artigo 248 do mesmo diploma processual. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008571-63.2013.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados SAMER NABIL HADAD ME EMPRÉSARIO
INDIVIDUAL e MELIANE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008571-63.2013.8.26.0176 -Voto no 20080
2
Voto no 20080
Apelação no 0008571-63.2013.8.26.0176
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: SAMER NABIL HADAD ME e O.
Comarca: Embu das Artes (1a Vara Judicial)
Juiz sentenciante: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
AÇÃO DE COBRANÇA. Instituição financeira intimada em nome
de antigos patronos, com substabelecimento do atual patrono já
coligido aos autos. Providência não cumprida que colimou na
extinção do feito. Nulidade do ato. Inteligência do artigo 247 do
Código de Processo Civil. Atos subsequentes que dele dependam
também reputados sem efeitos. Inteligência do artigo 248 do
mesmo diploma processual. Sentença anulada, com determinação
de retorno dos autos ao Juízo de origem. APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fl.107), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de
cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de SAMER NABIL
HADAD ME e MELIANE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, III, do Código de Processo Civil, revogando eventual liminar
concedida, sem custas ou condenação em honorários.
Inconformada, apela BANCO DO BRASIL S/A alegando, em
apertada síntese, que houve violação ao artigo 272, §5o do Código de
Processo Civil, diante da ausência de intimação válida dos procuradores
da instituição financeira apelante, vez que determinou a extinção sem
resolução do mérito na forma do art. 485, III do Código de Processo Civil,
ante suposto abandono da causa pela recorrente, o que não pode
prosperar, impende ressaltar que jamais foi intenção da apelante
abandonar o feito, já que é o maior interessado no andamento do
processo, bem como no recebimento de seu crédito que se encontra
pendente. Aduz que jungiu substabelecimento nos autos (fl.96), mas a
intimação para dar andamento ao feito, notadamente para manifestar
sobre o retorno negativo dos AR's, foi publicada apenas em nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008571-63.2013.8.26.0176 -Voto no 20080
3
antigos patronos da apelante, requerendo, portanto, a declaração de
nulidade das comunicações realizadas, com a consequente restituição de
prazo aos procuradores habilitados, para promover o regular prosseguimento do feito. Pleiteia a reforma (fls.112/117). Juntou
documentos (fls.118/123).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.118/121),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e não
contrariado (fl.126).
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo (fl.129),
sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria publicada
no DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19, pág. 28, com
efeitos a partir de 11/10/2019 (fl.131).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Em consulta ao SAJ, verifica-se que o ato ordinatório
lançado no processo físico, às fls.99, saiu com intimação para as
anteriores patronas da instituição financeira apelante, embora já
constasse nos autos físicos o substabelecimento do atual patrono da
instituição financeira (fls.96/98).
Posteriormente, houve a intimação por “AR”, enviada para a
agência do Banco do Brasil, em São Caetano do Sul (fl.102), que restou
“positiva” (fl.105), tendo decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação
da instituição financeira apelante (fl.106), e na sequencia, foi prolatada a r.
sentença (fl.107), disponibilizada aos 22.03.2018 (fl.108), com nova remessa
ao DJe sendo disponibilizado aos 09.04.2018 (fl.109), vindo a ser
certificado pela zelosa serventia o seu trânsito em julgado (fl.110).
A instituição financeira apelante protocolizou o seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008571-63.2013.8.26.0176 -Voto no 20080
4
aos 02.05.2018 (fl.112), ainda tempestivamente.
O que se pode inferir da análise dos autos é que o patrono
da instituição financeira apelante somente fora intimado quando da
publicação da r. sentença em diante (não anteriormente), embora já
constasse seu substabelecimento jungido aos autos.
Nessa cadência, tem-se como reconhecida a nulidade
daquele ato intimatório, bem como daqueles que o sobrevieram, a teor do
disposto nos artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil:
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais.
Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito
todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a
nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que
dela sejam independentes.
Assim, de rigor a declaração da nulidade dos atos do
processo a partir da fl.99, com devolução do prazo para manifestação à
instituição financeira apelante, anulando-se a r. sentença e determinando-
se o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu devido
prosseguimento.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, com
determinação.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator